Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705993-15.2022.8.07.0010 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SÁ GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. I. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. II. Constatado que, sem justificativa plausível, a taxa de juros compensatórios convencionada supera exponencialmente a taxa média do mercado para operações financeiras similares, ressai imperativa a limitação judicial com fundamento nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990. III. Apelação do Autor parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da Ré conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 421 do Código Civil, e 927 do Código de Processo Civil, sustentando não ser apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A; OAB/GO 31.757/A, e OAB/TO 4562 A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento aos artigos 421 do Código Civil, e 927 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Impor a adoção compulsória da taxa média de juros equivale a suprimir a iniciativa privada e a livre concorrência, valendo anotar que a taxa média é apurada justamente em função da diversidade das taxas que são praticadas no mercado financeiro. Apesar, todavia, da cautela que se deve ter para revisar judicialmente a taxa de juros, no caso vertente restou evidente a imensa desproporção entre os juros convencionados (22% ao mês e 987,22% ao ano) e a taxa média para o mesmo tipo de operação financeira à época da contratação. Note-se que a Apelante não impugnou nem demonstrou a inconsistência da afirmação do douto Juiz de Direito sentenciante no sentido de que "a taxa média para fevereiro de 2017 foi de 141,86% ao ano. Muito embora a Apelante atue em segmento de alto risco, não foi alegada nem demonstrada qualquer circunstância apta a legitimar tamanha desproporção: a taxa de juros ajustada supera em mais de sete vezes a taxa média apurada para operações financeiras congêneres pelo Banco Central no período da contratação. Nesse contexto em que a taxa de juros convencionada sobrepuja, sem justificativa plausível, demasiada e excessivamente, a taxa média praticada no mercado para operações similares, ressai imperativa a intervenção judicial que encontra respaldo nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990 [...] Disparidade obrigacional de tal modo acentuada, sobretudo quando justificada adequadamente pela instituição financeira, empresta juridicidade à intervenção judicial que objetiva expungir juros compensatórios notoriamente abusivos [...] Há ainda outra circunstância indicativa do abuso praticado pela Apelada: a taxa anual de juros (987,22%) é absolutamente incompatível com a taxa mensal de juros (22%). Simplesmente não há capitalização capaz de justificar juros anuais de 987,22% a partir de juros mensais de 22%. Conclui-se, assim, pela abusividade da taxa de juros remuneratórios convencionada, valendo destacar que a r. sentença limitou os juros compensatórios ao dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central para o período” (Id 53186243). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 12/6/2024). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. 1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. 2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). 3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula n. 83/STJ 4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático- probatório dos autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas n. 5 e 7/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.609.230/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 11/9/2024). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A; OAB/GO 31.757/A, e OAB/TO 4562 A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016